Tribunal: TJMT
Processo: 0002515-60.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002515-60.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON EVARISTO - CPF: 116.932.388-02 (APELADO), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), ANA MARIA CAETANO ELIAS - CPF: 304.992.078-58 (APELADO), EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.868.928-78 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO – RECONVENÇÃO – OBRA NÃO ACABADA OU MAL ACABADA – PROVA – ÔNUS DO RECONVINTE – DIREITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É do reconvinte o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança com Indenização julgada improcedente, assim como a reconvenção. Fixou honorários advocatícios de R$ 5.000,00, para cada patrono, devendo cada parte arcar com o pagamento de seu advogado. Custas proporcionais
pro rata
.

O reconvinte argui que os serviços foram mal feitos e não foram concluídos e por isso, pedem a restituição de R$ 14.000,00 pagos para a empreita e mais R$ 6.285,00 gastos com locação de contêiner, além de danos morais.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (Id n. 132632426).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança com Indenização julgada improcedente, assim como a reconvenção. Fixou honorários advocatícios de R$ 5.000,00, para cada patrono, devendo cada parte arcar com o pagamento de seu advogado. Custas proporcionais
pro rata
.

Os autores ajuizaram a apresente Ação arguindo que firmaram com o requerido contrato tácito para reforma de um imóvel e construção de um galpão/alojamento e que o valor correspondente à reforma foi quitado, mas o referente à construção está em aberto.

O requerido apresentou Reconvenção alegando que o serviço não foi realizado conforme ajustado e por isso pede a devolução dos R$ 14.000,00 pagos de forma adiantada e mais R$ 20.000,00 a título de danos morais em razão do desgaste decorrente do descumprimento da avença.

Afirmam que as fotos de Id n. 132632424 - Pág. 83 até 105 em conjunto com a oitiva das testemunhas, em especial do Jerimias Campos, no entanto, as fotos não têm data nem referência de data e desse depoimento o que se extrai é que ele foi contratado para terminar o alojamento e que pegou a obra iniciada, quanto à casa, objeto da Reconvenção e deste Recurso ele disse apenas que fez duas diárias para arrumar um vazamento e terminar uma churrasqueira e, de forma evasiva, que haviam outros defeitos a serem reparados por isso não parecia uma casa nova.

Desse modo, essas provas não são suficientes para atestar a alegação do autor de que nenhum serviço foi realizado ou que todo ele teve que ser refeito, tampouco o pedido de ressarcimento de todo o valor pago ou de danos morais, estes que devem ser comprovados já que, ainda que se considerassem o vazamento e o término da churrasqueira, o mero descumprimento contratual não enseja a responsabilidade civil.

Assim, não tendo o reconvinte/apelante, desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, impõe-se o não provimento da Reconvenção.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA - IMPRESCINDIBILIDADE -

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - PRECEDENTE DO STF (RE 631240) – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBER O REQUERIMENTO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) - EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, DO CPC/2015) -

RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

É ônus do autor provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC.
”
(AP 1004995-55.2020.8.11.0002, julg. 17/03/2021, DJe 22/03/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro
a verba honorária devida ao advogado do autor para R$5.500,00
(art. 85, §11, do CPC/2015), devendo o apelante arcar com a diferença que ora se acrescenta a esses honorários.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022